Tribunal: TJSP
Processo: 1005690-63.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos residenciais. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos do segurado. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva da

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos residenciais. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos do segurado. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica na condição de concessionária de serviço público. Danos que teriam sido causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ausência, contudo, de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta defeituosa da companhia elétrica na prestação de seus serviços e os alegados danos suportados pelo segurado. Natureza unilateral da documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à fornecedora. Inexistência. Falha no fornecimento de energia não comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença reformada. Recurso provido para julgar o pedido improcedente, com inversão dos ônus da sucumbência.